Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-90.2020.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA DA PARTE CREDORA. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. SITUAÇÃO ANÁLOGA AO ABANDONO. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. CHAMAMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITO PRÉVIO DESATENDIDO. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. PROVOCAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO LEGAL INDISPENSÁVEL (CPC, ART. 485, §6o; STJ, SÚMULA 240). EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA. APELO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O título executivo judicial, como aparato material da pretensão executiva, estabelece os contornos da obrigação exequenda, devendo ser materializado na sua exata e expressa dicção e apreensão como forma de realização da obrigação nele retratada, tornando inviável que o adimplemento do parcela principal, originariamente postulado, sem a devida correção e acréscimo das parcelas vincendas, em se tratando de obrigação continuada, configure o cumprimento da obrigação, de modo a permitir sua extinção pelo pagamento, sob o prisma de que a inércia da exequente configuraria aceitação tácita do importe recolhido e quitação.

2. A situação de inércia da credora quanto ao chamamento para manifestação sobre a suficiência do importe recolhido se equipara ao abandono, não sendo passível de irradiar hipótese de quitação tácita germinada da inércia, e, destarte, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, determinando sua paralisia por mais de 30 (trinta) dias, determina a intimação da parte credora, por publicação e pessoalmente, para impulsionar o trânsito processual, infirmando a qualificação da desídia se não houvera as intimações específicas, obstando a colocação de termo ao processo com lastro na presunção de quitação e no abandono, notadamente quando a parte executada, devidamente citada, não demandara essa resolução (CPC, art. 485, III e §§1o e 6o, e 911).

3. Conquanto não qualificada a inércia da parte credora ao ser instada a impulsionar o curso da execução, aperfeiçoada a relação processual, ainda que sem impugnação advinda do devedor, mas estando regularmente patrocinado, a extinção do processo com lastro no abandono configurado tem como requisito prévio a provocação da parte executada destinada a esse desenlace, uma vez que, integrada à relação processual, assiste-a a faculdade de obtê-la resolvida de conformidade com suas expectativas e sobretudo porque, segundo os princípios da inércia da jurisdição e da primazia da resolução do mérito, ao juiz não é legitimado extinguir o processo, com base no abandono, sem a provação da parte a quem a resolução aproveitaria (STJ, súmula 240; CPC, art. 485, § 6o).

4. Apelação conhecida e provida. Sentença Cassada. Unânime.